Tribunal: STJ
Processo: 9003149-42.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165520 - PR(2024/0315187-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial em razão
da aplicação das Súmulas n. 282 e
e
284/STJ
356/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
as razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não infirmaram o fundamento referente à ausência de
comando normativo.
4. A aplicação da
é cabível, pois o agravante não impugnou especificamente
Súmula n. 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a
".
Súmula n. 182/STJ
Código de Processo Civil,
Dispositivos relevantes citados:
art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n.
Rel. Min. Jorge Mussi,
5.110/DF,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
4/8/2020;
REsp n. 2.198.957/MG,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
10/12/2025;
REsp n. 2.223.041/SC,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 26/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54724454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7af779e0-6919-4484-b2e1-acddfd9bd508

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7af779e0-6919-4484-b2e1-acddfd9bd508

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165520 - PR (2024/0315187-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A R DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial em razão da
aplicação das Súmulas n. 282 e 284/STJ e 356/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as
razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não infirmaram o fundamento referente à ausência de comando
normativo.
4. A aplicação da
é cabível, pois o agravante não impugnou especificamente os
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a
".
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA53816628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 614ab602-cd1d-4c65-a7f1-68767ea758ea

Código de Processo Civil,
Dispositivos relevantes citados:
art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.110/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
4/8/2020;
REsp n. 2.198.957/MG,
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Marluce
10/12/2025;
REsp n. 2.223.041/SC,
Caldas, Quinta Turma, DJEN de 26/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão que não
A. R. DE O.
conheceu do recurso especial em razão da aplicação das Súmulas n. 282 e 284/STJ e 356/STF.
A parte recorrente argumenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 284/STJ,
afirmando que a controvérsia foi claramente delineada: a adequada interpretação do
o, inciso
art. 1
I, do Decreto n. 7.648/2011, com foco na necessidade de considerar, para o indulto, apenas
condenações com trânsito em julgado anterior à publicação do Decreto, à luz do princípio da
presunção de inocência e do
do Código Penal.
art. 63
Alega, ainda, que houve enfrentamento da matéria na origem, ao menos de forma
implícita, porque o Tribunal
aplicou o
o, II, do Decreto n. 7.648/2011 e assentou que a
a quo
art. 8
causa impeditiva não exige trânsito em julgado no momento da publicação.
No mérito, afirma que, na data do Decreto n. 7.648/2011 (21/12/2011), o agravante
tinha apenas a condenação pelo
da
já transitada em julgado, e havia
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
cumprido mais de 1/3 da pena, enquanto a condenação por homicídio qualificado somente transitou
em julgado em
não podendo caracterizar reincidência na data do Decreto.
7/5/2012,
Ao final, requer a reconsideração da decisão para o regular processamento do recurso
especial e seu provimento, a fim de reconhecer o direito ao indulto; subsidiariamente, pleiteia a
submissão do agravo regimental ao julgamento colegiado.
.
É relatório
VOTO
O recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de comando normativo do
o, I, do Decreto n. 7.648/2011 para sustentar a pretensão buscada pelo recurso especial, além
art. 1
da ausência de prequestionamento do dispositivo apontado.
Todavia, as razões do agravo regimental não impugnaram especificamente o
fundamento da ausência de comando normativo. Apesar de existir, no recurso, um tópico
discorrendo acerca da aplicação da
a questão foi tratada de forma genérica,
Súmula n. 284/STJ,
Documento eletrônico VDA53816628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 614ab602-cd1d-4c65-a7f1-68767ea758ea

pelo viés da clareza e objetividade das razões do recurso especial. Ou seja, em nenhum momento
foi rebatida a dissociação entre o artigo tido por violado e a tese do recurso especial.
É cediço que "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, que afirma ser 'inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada'." (AgRg na RvCr n. 5.110/DF, relator
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
24/6/2020,
4/8/2020)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que negou provimento ao recurso especial teve por fundamento a análise
da dinâmica de que os disparos ocorreram para resistir à ação policial, de forma que
correta a aplicação do princípio da consunção.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente
a decisão que negou provimento ao recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no
relator
REsp n. 2.198.957/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
10/12/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial por deficiência de fundamentação e pelo óbice do enunciado 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do recurso ao colegiado para que seja conhecido.
3. O agravado apresentou contraminuta pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 614ab602-cd1d-4c65-a7f1-68767ea758ea

5. O agravo regimental não impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a críticas genéricas e sem infirmar, com
precisão, os óbices apontados.
6. Não houve demonstração de correlação entre os dispositivos legais apontados e os
fatos reconhecidos no acórdão, nem comprovação de interpretação dissonante da lei à
luz da jurisprudência do STJ.
7. O recurso não rebateu a aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, nem enfrentou de
forma específica a incidência da
quanto à deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação.
8. A ausência de dialeticidade dirigida aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que obsta o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Código Penal, arts.
art. 1029;
299 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 284."
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
REsp n. 2.223.041/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: 614ab602-cd1d-4c65-a7f1-68767ea758ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.165.520 / PR
Número Registro: 2024/0315187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50171648920204047000 90031494220234047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A R DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A R DE O
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 6b8f7909-c6bb-427d-8727-15a76f8b7d29

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 6b8f7909-c6bb-427d-8727-15a76f8b7d29